Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO AUTOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Ao ter proposto a presente liquidação de sentença coletiva para promover o cumprimento do julgado proferido na Ação Civil Pública n° 94.00.08514-1, o autor se intitulou detentor do direito relativo ao recebimento do montante cobrado em excesso pelo Banco do Brasil, referente à diferença do índice de correção monetária aplicado nas cédulas de crédito rural firmadas pelo requerente.
2. Em decorrência da constatação da ausência de valores a serem liquidados por meio de perícia judicial contábil realizada na instância originária, o demandante foi vencido nesta lide, não tendo logrado êxito em obter a prestação jurisdicional pretendida, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência e do disposto no art. 85, “caput”, da legislação processual.
3. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.